Tribunal: TJDFT
Processo: 0739424-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO. DIFERENÇAS DE VALORES. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. PAGAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. Consoante o Enunciado 405 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça: “A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.”
2. O entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.418.347/MG, sob o regime dos recursos repetitivos, apresenta-se no sentido de que, em caso de pretensão a complementação da indenização, ou seja, pretensão a diferenças de valores do seguro obrigatório, o termo inicial do prazo prescricional será o pagamento administrativo considerado a menor. Nesse sentido é a tese firmada no Tema 833: “A pretensão de cobrança e a pretensão a diferenças de valores do seguro obrigatório (DPVAT) prescrevem em três anos, sendo o termo inicial, no último caso, o pagamento administrativo considerado a menor.”
3. Apelo não provido.